Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AOS DOIS CRIMES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas e coerentes da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos termos de requerimentos de medidas protetivas, que demonstram que o acusado a agrediu com socos, bem como a ameaçou por gestos e palavras de ofender a sua integridade física e de matá-la.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração das penas na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual devem ser reduzidas.
3. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora o quantum de reprimenda fixado seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente e com maus antecedentes, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto, nos exatos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na hipótese, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando as condições econômicas do acusado e da vítima, bem como a extensão do dano.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 129, § 9o, e do artigo 147, caput, ambos do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria das penas, diminuindo a reprimenda do réu de 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de detenção para 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto, bem como reduzir a reparação a título de danos morais de 01 (um) salário-mínimo para R$ 500,00 (quinhentos reais).